Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO CADASTRO INADIMPLENTE. DECLARAÇÃO INEXISTENCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para: "declarar a inexistência de quaisquer débitos em nome do recorrente junto às recorridas; indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por cada uma das recorridas e que as recorridas se abstenham de incluir o nome do recorrente em cadastros de inadimplentes".
3. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível face a necessidade de prova pericial. Afirma que ante a divergência nos áudios juntados pelo recorrente e pela recorrida RedeBrasil. Alega cerceamento de defesa.
4. No mérito requer a declaração de inexistência de débito, pois, as recorridas não conseguiram demonstrar que existia débito. Esclarece que havia uma única dívida de cartão de crédito junto ao recorrido Banco Bradesco, em março/2016, dívida paga mediante depósito em conta, que foi extinta com o pagamento do débito. Afirma que o Banco Bradesco não observou que a dívida estava quitada e encaminhou suposto débito do recorrente para a recorrida Rede Brasil fazer as cobranças indevidas, gerando, ao recorrente, prejuízos incalculáveis, angústias desnecessárias. As cobranças eram ríspidas e insistentes.
5. Afirma que procurou agência do recorrido Banco Bradesco e lá foi informado que o mesmo não tinha nenhum débito, no entanto a recorrida RedeBrasil insistia em dizer que houve negociação de débitos. Esclarece que pagou o débito de cartão de crédito em março/2016 encerrando a sua conta junto ao Banco Bradesco, no entanto, recebeu cobrança da recorrida Rede Brasil e ficou com o nome negativado até outubro/2019. Pugna pela concessão dos Benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
6. O recorrido, Banco Bradesco Cartões, em contrarrazões, em preliminar impugna o pedido de gratuidade de justiça do recorrente. Esclarece que o recorrente tinha dívida de cartão de crédito, mesmo após negociação não houve o pagamento, motivo da negativação. Afirma que o recorrente não solicitou prova pericial e como ele é o autor da demanda e escolheu ajuizar a demanda no Juizado Especial Cível. Requer a rejeição da preliminar. Conforme documentos dos autos, havia dívida do cartão de crédito e após formalização de acordo junto à segunda recorrida, Rede Brasil, houve o pagamento em 14/10/2019, sendo o último contato do recorrente com a ora recorrida foi em 15/10/2019. Requer a manutenção da sentença.
7. A recorrida, Rede Brasil, em contrarrazões, alega em preliminar a ilegitimidade passiva. Esclarece que é apenas uma intermediária entre o cliente e a Instituição Financeira, quando ocorre dívidas no contrato. Afirma que somente efetua cobrança dos valores que lhe são repassados pela Instituição Financeira. Impugna o pedido de gratuidade de justiça. Informa que entrou em contato com o recorrente sobre o débito e esclareceu que se a dívida fosse adimplida até o dia 15/10/2019, haveria um desconto e ficaria em R$ 1.013,00. O recorrente solicitou o boleto para o adimplemento e efetuou o pagamento em 14/10/2019, assim as cobranças foram encerradas. Requer a manutenção da sentença.
8. A preliminar de incompetência absoluta deste Juízo por necessidade de prova pericial não prospera. Tal meio de prova mostra-se desnecessário ao deslinde da questão posta à análise. Dispõe o art. 5o, da Lei Federal n. 9.099/95, que "o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica." Acresço que o art. 427, do Código de Processo Civil, dispõe que ao magistrado é facultado a dispensa da prova pericial, quando as partes apresentarem documentos elucidativos suficientes para o desate da lide. Preliminar de Incompetência do Juizado Especial Rejeitada.
9. A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela segunda recorrida, Rede Brasil, não merece ser acolhida quando fica comprovada a sua participação na cadeia de fornecimento, o que justifica a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, § único, do CDC. Ademais, no caso em comento, foi demonstrada a existência de relação jurídica material entre as partes, o que é suficiente para aferir a pertinência subjetiva da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. O recorrente recolheu as custas/preparo do presente recurso.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
12. No caso, o recorrente afirma que houve, no ano de 2016, dívida entre ele e o Banco Bradesco. A dívida era no valor de R$ 5.884,27 (cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), e, após as negociações o valor baixou para R$ 2,059,49 (dois mil cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos). O valor foi debitado em conta corrente, no Banco Bradesco, sendo que, a referida conta bancária, após, o pagamento, foi encerrada, ID 21198225, pág. 14.
13. O recorrente começou a receber ligações de cobrança, da Rede Brasil, sobre este débito. Buscou a agência do Banco Bradesco e o Gerente confirmou que não havia nenhum débito em seu nome junto ao banco. O gerente do Banco e posteriormente uma funcionária, de nome Nara, informando e-mail para contato e informando que o departamento estava realizando as pesquisas. Posteriormente, uma Senhora de nome Gabriela, em nome da Rede Brasil, entrou em contato referente a negociação realizada e solicitou que assim que o pagamento fosse realizado fosse enviado uma foto do comprovante de pagamento. Porém, o recorrente não fez nenhuma negociação com a Rede Brasil, ID 21198133, pág. 01/22.
14. Nas gravações apresentadas pela recorrida Rede Brasil, a atendente pergunta o nome completo, o CPF, o endereço e se consegue ouvir uma voz no fundo dando instruções. O endereço fornecido não é do recorrente, ID ́s 21198154/21198155.
15. A recorrida, Banco Bradesco, não apresentou extrato mensal da conta do recorrido para comprovar que ele não efetuou o pagamento. Apenas afirmou que o débito existe, mesmo com afirmação do Gerente que não existia nenhuma pendência.
16. A recorrida, Rede Brasil, se apresentou como intermediária entre o Banco Bradesco e o suposto devedor. Informa que o valor da dívida seria de R$ 2.059,49, mesmo valor da dívida que foi paga em Março/2016, e com a negociação o valor ficaria em R$ 1.013,00.
17. O nome do recorrente foi incluído e depois excluído dos Cadastros de Inadimplentes, ou seja, caso houvesse realmente a dívida o nome do recorrente não seria retirado dos cadastros de inadimplentes.
18. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
19. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
20. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
21. Os recorridos não comprovaram que o recorrente realmente é devedor, ao contrário, deveriam ter apresentado o extrato bancário comprovando que não houve o pagamento. Os documentos juntados aos autos induzem a atuação de fraudadores, o que não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial dos recorridos, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
22. Desse modo, configurada a cobrança indevida de débitos oriundos de cartão de crédito contratado mediante fraude perpetrada por terceiros, bem como, a inscrição indevida do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes, mesmo havendo a exclusão, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e dos respectivos débitos, e a condenação em indenização por danos morais.
23. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir os recorridos uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
24. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, fixo o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), solidariamente, uma vez que é suficiente e adequado à reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor.
25. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais: I) declarar a inexistência, em razão da quitação em Março/2016, do débito do recorrente junto aos recorridos, no valor de R$ 1.013,00 (hum e treze reais); II) Condeno os recorridos ao pagamento de danos morais que fixo R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma solidaria. O valor será corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a contar da prolação do presente Acórdão.
26. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.